Tribunal: CARF
Processo: 13819.720098/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720098/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO RODRIGUES PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 8, em 12/12/2011, referente ao exercício
2007, ano-calendário 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor
de R$16.741,00, atualizado até 29/12/2011.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720098/2012-94
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720098/2012-94

Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$29.982,93.
Motivo da glosa: Foi efetuada a glosa de despesas médicas declaradas e não
comprovadas, tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado em 24/10/2011,
não atendeu à intimação.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 65, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 12/12/2012.
Em 13/01/2012, a curadora do contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3) ao
lançamento, acompanhada dos documentos de fls. 9 a 29, alegando, em síntese, que:
- Os documentos relativos às despesas médicas declaradas pelo contribuinte foram
apresentados em 05/12/2011, conforme cópia em anexo;
- Por motivo de interdição do contribuinte, sua curadora necessitou juntar a
documentação necessária na respectiva clínica para que houvesse a comprovação, razão
pela qual ultrapassou o prazo de 30 dias concedido para a entrega da referida
documentação;
- Não agiu de má-fé, e sim na espera de terceiros para as devidas comprovações;
- Embora tenha protocolado fora da data, apresentou os comprovantes das despesas
médicas;
- Anexa cópia da certidão de interdição, notificação de lançamento e do protocolo de
entrega da documentação comprobatória.
Tendo em vista que, no motivo da glosa, a Fiscalização afirma que o contribuinte,
devidamente intimado, não atendeu à intimação, o presente processo foi remetido à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para cumprimento do disposto no art.
1o da Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Em atendimento ao despacho de fl. 37, a Fiscalização informou, por meio do Despacho
de fl. 58, que o lançamento não foi realizado automaticamente pelo sistema, tendo sido
trabalhado por Auditor Fiscal, e anexou cópia do dossiê onde constam os documentos
apresentados pelo contribuinte e analisados pela Auditora Fiscal na ocasião do
lançamento.
O contribuinte foi cientificado do despacho acima referido em 17/08/2015, conforme
Aviso de Recebimento – AR de fl. 61, e foi-lhe concedido prazo para complementar a
impugnação, caso desejasse (fl. 60), no prazo de 30 dias.
Conforme despacho de fl. 62, não houve manifestação do contribuinte no prazo que lhe
foi designado.
Em 17/09/2015, a curadora do contribuinte apresentou o pedido de complementação
documental de fl. 64/65, informando que:
- todas as despesas médicas relativas ao curatelado eram pagas por ela;
- para sanar quaisquer dúvidas sobre a realização de tais pagamentos, junta extratos
bancários do período de 01/01/2006 e 31/12/2006, no intuito de demonstrar que a
movimentação bancária não só abrange a totalidade dos recibos apresentados como
excedo tais valores, visto que há despesas da própria curadora, apresentadas na DIRPF
desta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720098/2012-94

Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO (PARCIAL).
A comprovação por documentação hábil e idônea do valor informado a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento da despesa até o valor comprovado.
DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO GERIÁTRICO
As despesas de internação em estabelecimento de repouso ou geriátrico somente são
dedutíveis a título de despesa médica se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
b)
o contribuinte é interditado, pois portador de moléstia grave;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A notificação de lançamento foi lavrada considerando a dedução indevida de
despesas médicas – glosa de dedução de despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-
calendário 2006. Valor: R$29.982,93. Motivo da glosa: Foi efetuada a glosa de despesas médicas
declaradas e não comprovadas, tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado em
24/10/2011, não atendeu à intimação.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução no valor de R$19.049,40, correspondente
aos pagamentos comprovados por meio dos recibos de fls. 12/13, 15 a 22 e 28.

Como relatado, apresentado o recurso voluntário, o contribuinte limita-se a alegar
que seus rendimentos são isentos, já que portador de moléstia grave, matéria esta que não faz
parte do objeto da notificação de lançamento, portanto, sequer há lide a ser analisada, conforme
artigo 14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720098/2012-94

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original